Tribunal: TJMT
Processo: 1027262-21.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1027262-21.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELIETI DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 017.782.948-63 (RECORRENTE), PATRICIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 982.071.051-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0272-81 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no
1027262-21.2020.8.11.0002
– Juizado Especial Cível do Jardim Glória da Comarca de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE:

ELIETI DE FATIMA DOS SANTOS.

RECORRIDO:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇOS DE INTERNET E TELEFÔNIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO SALDO RESIDUAL DO PERIODO ANTERIOR AO CANCELAMENTO – EXISTÊNCIA DE COBRANÇAS DE SERVIÇOS DE LINHA FIXA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO E/OU MANIFESTAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA – COBRANÇAS DEVIDAS – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou o cancelamento do contrato relacionado linha móvel no (65) 9-9902-3004, julgando improcedente os pedidos de declaração de inexistência dos débitos (seja relacionado ao saldo remanescente referente à linha móvel ou as dívidas provenientes do terminal fixo), repetição do indébito e ainda, reconhecimento dos danos morais, isto por falta de provas das alegações.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita.

2. Da existência de danos morais.

3. Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares arguidas pela parte recorrida.

1.1.
Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita
.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art.
5o
,
LXXIV
da
Constituição Federal
.

2.
Mérito.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Com efeito, s
em a prova mínima indiciária das alegações, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis à parte recorrente, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do NCPC, notadamente, no caso dos autos,
em que a parte recorrente sustenta que houve cobrança indevida de débito de serviços de internet e telefonia móvel após cancelamento dos serviços, todavia, tal alegação está desprovida de qualquer lastro probatório, isto porque, as cobranças questionadas se referem a débito remanescente, correspondente a período anterior ao cancelamento dos serviços de telefonia móvel, e ainda, a cobrança de serviços de telefonia fixa, fatos não impugnados pela parte recorrente,

razão pela qual, tenho que a cobrança questionada judicialmente foi realizada pela empresa recorrida em exercício regular de direito, já que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar a irregularidade das cobranças,
notadamente, no caso dos autos, em que a parte recorrente sem sua peça recursal nada menciona acerca da linha fixa e/ou da fatura remanescente.

Cumpre salientar que, a Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova,
não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvado eventual beneficio da justiça gratuita deferida em favor da parte recorrente
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021